Tribunal: TJBA
Processo: 0090003-47.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0090003-47.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HILDECIO SEIXAS DE SOUZA registrado(a) civilmente como HILDECIO SEIXAS DE SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: HENRIQUE ANDERSON CASSIMIRO PLACIDO e outros (7)

Advogado(s)
:
ELMANO BRANCO COELHO registrado(a) civilmente como ELMANO BRANCO COELHO, MARCOS ANTONIO TAVARES GRISI, IVAN PUGLIESE, MARCELO JOSE MONTEIRO DA COSTA, CRISTINA MENEZES PEREIRA, MARLUS FAGUNDES DE ALMEIDA, TIAGO CARVALHO DE AMORIM

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA NO CURSO DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cinge-se a controvérsia em verificar se há ou não responsabilidade dos sócios pelos danos causados ao apelante.

2. No caso dos autos, narra a exordial que em 04.12.2002 o Autor adquiriu a propriedade do veículo VW Gol 16v Plus, placa JPE 7109, ano 2001/2002, pelo valor de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais) perante a primeira Ré, Hiper Car Veículos Ltda., da qual os Demandados Humberto Luís Pereira de Oliveira, Vinicius Monteiro de Carvalho, Henrique Anderson Cassimiro Plácido e Robson Rodrigues de Lima são sócios.

3. Entretanto, no dia 07.11.2003 o veículo foi apreendido em sua residência por oficial de justiça em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido nos autos tombados sob n.º 140.03.014135-6 por se tratar de objeto de alienação fiduciária. Embora a sentença tenha julgado procedente o pedido do apelante e rejeitado a preliminar de ilegitimidade passiva dos sócios, condenou apenas a pessoa jurídica.

4. Outrossim, houve o encerramento das atividades da empresa em 2009 (ID 45404678), no curso do processo. Vale ressaltar que a ação foi inicialmente ajuizada contra a pessoa jurídica e seus sócios se tratando de extinção da pessoa jurídica com a permanência da responsabilidade por seus sócios.

5. Diante disso, em interpretação extensiva do art. 110 do CPC/15, a jurisprudência tem se manifestado que o encerramento das atividades da pessoa jurídica enseja a sucessão processual por seus sócios. Desse modo, considerando a natureza patrimonial do direito litigioso, é possível sua transmissão e a consequente responsabilização dos sucessores da pessoa jurídica.

6.
DA-SE PROVIMENTO AO RECURSO,
reformando-se

a sentença para que os sócios respondam pela condenação arbitrada no comando sentencial, face ao encerramento da pessoa jurídica. Face a sucumbência, arbitra-se os honorários no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º 0090003-47.2004.8.05.0001
, em que figura como apelante,
HILDECIO SEIXAS DE SOUZA

e como apelados,
PAULO ROBERTO RODRIGUES DA CUNHA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

Sala das Sessões, de de 2023.

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Presidente/Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça